Tribunal: TCU
Processo: 018.517/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11459/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; e 208 do Regimento Interno/TCU, considerando que com relação à Sra. Joana D Arc Rodrigues Bandeira Ferraz, a quem caberia comprovar a aplicação dos recursos recebidos pela Prefeitura de Mulungu/PB, no tocante às parcelas repassadas às UExs, que a prestação de contas dos recursos do PDDE/2011 foi encaminhada pelo atual Prefeito, Sr. Melquiades João do Nascimento Silva, em 28/3/2019, como se verifica na peça 37; levando-se em conta, porém, o princípio da verdade material, evidenciado, no caso concreto, pela verificação de que não mais persiste a situação de omissão no dever de prestar contas, entendemos que, conforme a jurisprudência do TCU, o caminho mais adequado mostra-se o de julgar as contas dos responsáveis regulares com ressalva. ACORDAM em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva e dar quitação aos responsáveis, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Secretaria e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, enviar cópia do Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa. 1. Processo TC- Processo 018.517/2019-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Joana D Arc Rodrigues Bandeira Ferraz (XXX.590.324-XX); José Leonel de Moura (XXX.723.014-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Município de Mulungu - PB 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.8. Julgar regulares com ressalva, nos termos do arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno as contas dos responsáveis, Sr. José Leonel de Moura (CPF XXX.723.014-XX), ex-Prefeito de Mulungu/PB (gestão 2005-2008 e 2009-2012) e Sra. Joana D Arc Rodrigues Bandeira Ferraz (CPF XXX.590.324-XX), ex-Prefeita de Mulungu/PB (gestão 2013-2016), dando-se lhes quitação.